Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-19.2018.8.11.0084
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000045-19.2018.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), CAREN CRISTINE HANYSZ NEPOMUCENO - CPF: 014.059.641-03 (RECORRIDO), RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN - CPF: 006.475.241-04 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MEDIDOR PARA BIFÁSICO – DEMORA NO ATENDIMENTO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – TESE DE PROVA UNILATERAL E CONDENAÇÃO CALCADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADESIVO – COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO – INDICAÇÃO DE PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÕES – COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – MARCO INICIAL DE JUROS – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial por falta de expressa previsão legal, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE, de modo que, não havendo recurso específico por parte do consumidor, não há de se conhecer de pedido de majoração formulado em contrarrazões.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade
, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Diante do pedido de alteração das instalações para sistema bifásico pelo consumidor, deve a concessionária de serviços públicos atender aos prazos regulamentares, previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo razoabilidade em demora excessiva para concretização dos serviços, considerando o pedido em maio/2017 e o atendimento em dezembro/2017.

Havendo comprovação da excessiva demora na concretização do serviço, o que somente é feito após várias reclamações, de rigor o reconhecimento de falha na prestação do serviço assim como de dano moral a ser indenizado, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação jurídica contratual, fluem da citação.

Sentença parcialmente reformada apenas para modificar o marco inicial dos juros.

Recurso da parte promovida parcialmente provido e recurso adesivo da parte promovente não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em demora excessiva para modificação do sistema de medição para bifásico, mesmo após vários pedidos e, inclusive, notificação extrajudicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial:

a)
CONDENO
a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento), nos termos da súmula 54 do STJ, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir do seu arbitramento (presente data).

b)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos materiais na modalidade lucros cessantes pela míngua de elementos probatórios nos autos.

Em consequência,
DECLARO EXTINTO o feito
proposta por Caren Cristine Hanysz Nepomuceno em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, nova denominação de Centrais Elétricas Matogrossenses,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme o permissivo dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou que a sentença deve ser reformada porque não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, uma vez que Boletim de Ocorrência representa versão unilateral do consumidor, bem como que sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega de energia.

Sustentou inexistência de ato ilícito, inexistência de dano moral, bem como que o valor fixado é excessivo e que os juros e a correção monetária devem ser fixados do arbitramento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação e alterar o marco inicial dos juros e correção monetária.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, bem ainda formulou pedido de majoração da indenização por dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

Em contrarrazões, a parte promovente requereu a majoração da indenização por dano moral.

Destaco que o pedido de majoração da indenização por dano moral feito em contrarrazões ao recurso da parte promovida se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme Enunciado 88, do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por material e dano moral decorrente de falha na prestação do serviço consistente em demora na modificação do sistema de monofásico para bifásico, pedido este formulado em maio/2017, cujo serviço somente fora concretizado em dezembro/2017, após várias reclamações e, inclusive, notificação extrajudicial.

Pois bem.

A despeito da tese de ausência de prova dos fatos constitutivos de direito e que a sentença se fundamentou em prova unilateral – o Boletim de Ocorrência – se verifica que razão não assiste à parte promovida, ora Recorrente.

O conjunto probatório comprova o pedido de modificação das instalações em maio/2017, bem como as várias reclamações administrativas formuladas, conforme protocolos indicados, assim como se comprova que, em 13/09/2017, lhe fora enviada notificação extrajudicial, cujo serviço somente fora concretizado em dezembro/2017.

Ao contrário da tese de prova unilateral, houve a indicação de protocolos e a juntada de prova documental, provas estas devidamente valoradas pelo juízo de origem, conforme trecho que cito:

Da analise dos autos, verifica-se que o direito milita a favor da parte autora, uma vez que ela juntou Boletim de Ocorrência nº 2017.200060, tendo como data da comunicação 14/06/2017, o que informa que atendeu todas as exigências para o aumentar a carga elétrica (bifásica), no entanto, a parte promovida recusou por estar distante da rede, além da recusa de entregar a guia de atendimento da solicitação e justificativa da impossibilidade de aumentar a carga de energia em sua residência, e ainda, informou os protocolos de atendimento com aquela e com a ouvidoria de nºs: 41200874, 41231328, 41239718 e 41231195, respectivamente (ID. 13089568).

Além disso, aportou notificação extrajudicial para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas realizasse o aumento da carga elétrica de sua unidade consumidora, sendo recebida pela empresa ré no dia 13/09/2017, devidamente assinado, bem como talão de energia emitido no mês de janeiro de 2018 informando a unidade consumidora como bifásica (ID. 13089568).

A tese de defesa de que o pedido de modificação da rede fora formulado em 13/11/2017 e que fora atendido em 15/11/2014 não se sustenta, visto que extraída de mera tela unilateral, bem como porque a promovida não se posicionou sobre as provas produzidas pelo consumidor, não colacionou os áudios relativos aos protocolos, nem se posicionou sobre a notificação extrajudicial, ou seja, não desconstituiu tais provas, se apegando ao Boletim de Ocorrência apenas.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Diante do pedido de alteração das instalações pelo consumidor, deve a concessionária de serviços públicos, atender aos prazos regulamentares, previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo razoabilidade da demora excessiva para finalização do serviço, considerando o pedido em maio/2017 e o atendimento em dezembro/2017.

Havendo comprovação da excessiva demora para atendimento do pedido, de rigor o reconhecimento de falha na prestação do serviço assim como de dano moral a ser indenizado, por se tratar de serviço essencial.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, no que se refere ao marco inicial dos juros, tenho que a sentença merece reparo, pois a fixou a partir do evento danoso, o que somente é aplicado em caso de relação extracontratual. No caso, há relação contratual e, como sabido, em se tratando de relação contratual, os juros fluem a partir da citação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para modificar o marco inicial dos juros para a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NÃO CONHEÇO do recurso adesivo interposto pela parte promovente.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021